Tribunal: TJPA
Processo: 0802769-73.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802769-73.2026.8.14.0000

AUTOR: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

REU: VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA em face do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, visando à definição do juízo competente para a realização de audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em investigação relativa à suposta prática de infração penal.

2. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de inaplicabilidade das normas relativas ao Juiz das Garantias, sustentando que a audiência de custódia deveria ser realizada pelo juízo responsável pela determinação da ordem de prisão. O Juízo suscitante, por sua vez, defendeu a competência do Juiz das Garantias, com fundamento no art. 12 da Resolução nº 009/2025 do TJPA.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para a realização de audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva compete ao Juízo da Vara Criminal responsável pela ordem de prisão ou ao Juízo das Garantias, nos termos da Resolução nº 009/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

4. O art. 12 da Resolução nº 009/2025 do TJPA estabelece expressamente que a audiência de custódia relativa à prisão em flagrante ou decorrente do cumprimento de mandado de prisão cautelar será promovida pela Vara do Juiz das Garantias competente.
5. O fundamento adotado pelo Juízo suscitado, com base no art. 13 da referida resolução, não se aplica à hipótese dos autos, por referir-se a situações específicas que não abrangem prisões cautelares decorrentes de infração penal.

6. A centralização da audiência de custódia no Juiz das Garantias decorre da sistemática processual destinada ao controle da legalidade das medidas cautelares pessoais, reforçando a proteção dos direitos fundamentais da pessoa presa.

7. A audiência de custódia constitui instrumento essencial de verificação da legalidade da prisão, em consonância com as garantias previstas no art. 5º, incisos LXI e LXV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior para dar regular prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento
: “1. A audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão cautelar decretada durante investigação criminal compete ao Juízo das Garantias, nos termos do art. 12 da Resolução nº 009/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; Resolução nº 009/2025 do TJPA, arts. 12 e 13; CPB, art. 157, § 3º, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Conflito de Jurisdição e julgá-lo procedente, para declarar a competência da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior para dar regular prosseguimento ao feito, no âmbito de sua atribuição legal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de competência, tendo como
suscitante
o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
e como
suscitado
o
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
, nos autos do Proc. nº 0800454-45.2026.8.14.0009, que tem como objeto o Cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em procedimento que apura a suposta prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do CPB, em face da nacional Larissa da Silva Batista.

Consta dos autos que o
Juízo das Garantias
, ora suscitado, ao receber o feito, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao
Juízo da Vara Criminal
, ora suscitante, sob o fundamento de que as disposições relativas à atuação do Juiz das Garantias não seriam aplicáveis ao caso concreto, por não se tratar de hipótese relacionada ao controle de legalidade de investigação criminal, sustentando, ainda, que, nos termos do art. 13 da Resolução nº 009/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência para a realização da audiência de custódia seria do
juízo responsável

pela determinação da ordem de prisão
.

Por sua vez, ao receber os autos, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, afirmando que a competência para a realização da audiência de custódia permanece atribuída ao Juízo das Garantias, nos termos do art. 12 da mesma Resolução acima referida, por se tratar de
prisão decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva
,
circunstância

que

atrairia a incidência direta do referido dispositivo normativo
.

Nesta Instância Superior,
a Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo
conhecimento
e
procedência
do Conflito Negativo de Competência, para que o
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior dê regular andamento ao feito
.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, ora suscitante.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à definição do juízo competente para a realização da audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em investigação que apura a suposta prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, inciso III, do CPB, devendo ser estabelecido se a atribuição pertence ao
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança
ou ao
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
.

Consoante se extrai dos autos, o
Juízo suscitado

declinou
da competência
sob o argumento de que

as normas relativas ao Juiz das Garantias não seriam aplicáveis à hipótese em análise
, sustentando que a competência para a realização da audiência de custódia seria do juízo responsável pela determinação da ordem de prisão, com fundamento no art. 13 da Resolução nº 009/2025 do TJPA.

Todavia,
tal interpretação não se revela juridicamente adequada
quando confrontada com o contexto fático específico dos autos.

Isso porque, conforme salientado pelo
Juízo suscitante
e reforçado no
parecer ministerial
, o
dispositivo invocado pelo Juízo suscitado refere-se a hipóteses específicas que não guardam correspondência com a situação concreta
, notadamente aquelas relacionadas a
prisão civil por alimentos
, portanto,
não se aplicando às hipóteses de prisão cautelar decorrente de infração penal
, como ocorre no presente caso.

Destaca-se o dispositivo:

“Art. 13. A audiência de custódia relativa às pessoas presas em decorrência de
cumprimento de mandado de prisão de alimentos
ou de
mandado de prisão cautelar
ou definitiva
expedido por autoridade judicial no exercício de competência
não abrangida pelo(a) juiz(a) das garantias
será realizada pelo juízo que determinou a expedição da ordem de prisão
, observada a competência do(a) juiz(a) plantonista.”
GRIFEI

Observa-se que a literalidade do dispositivo legal destaca que somente será realizada a audiência de custódia pelo Juízo que determinou a expedição da ordem de prisão, caso o exercício da competência não seja abrangido pelo Juiz das Garantias.

Contudo, no caso concreto, está-se diante do
cumprimento de mandado de prisão preventiva relacionado à suposta prática do crime de latrocínio
, circunstância que
atrai a incidência direta do art. 12 da Resolução nº 009/2025 do TJPA
.

O referido dispositivo normativo estabelece, de forma clara e objetiva:

“Art. 12. A audiência de custódia relativa à pessoa presa em flagrante ou em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar será promovida pela Vara do(a) Juiz(a) de Garantias da Região Metropolitana de Belém ou pela Vara do(a) Juiz(a) de Garantias das Comarcas do Interior, conforme a competência territorial e material estabelecida para cada uma das referidas unidades judiciárias, observada a competência do(a) juiz(a) plantonista.”

Da leitura sistemática do dispositivo acima transcrito, extrai-se que
a competência para a realização da audiência de custódia, quando decorrente do cumprimento de mandado de prisão cautelar
, como ocorre no presente caso,
é atribuída expressamente ao Juízo das Garantias
, não havendo margem interpretativa que autorize a redistribuição dessa atribuição ao Juízo da Vara Criminal comum.

A
ratio
da norma é
inequívoca
,
com objetivo de

centralizar no Juiz das Garantias o controle da legalidade das medidas cautelares pessoais
, inclusive no que concerne à verificação das condições da prisão e da regularidade do cumprimento do mandado judicial.

Tal entendimento coaduna-se com a própria estrutura funcional do modelo do Juiz das Garantias, concebido com o objetivo de
assegurar a imparcialidade judicial e fortalecer o controle jurisdicional da legalidade das medidas cautelares penais
, nos termos da sistemática introduzida no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, não se pode perder de vista que a audiência de custódia constitui instrumento essencial de salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa presa, notadamente os previstos no art. 5º, incisos LXI e LXV, da Constituição Federal.

Nesse contexto,
a atribuição da realização da audiência de custódia ao Juiz das Garantias mostra-se coerente
com a lógica constitucional de controle judicial imediato da legalidade da prisão, reforçando a proteção dos direitos fundamentais do custodiado.

Inclusive, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, de forma precisa, conclui em seu parecer ministerial que a hipótese dos autos enquadra-se exatamente na previsão normativa do art. 12 da Resolução nº 009/2025 do TJPA, sendo, portanto, competente o
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
para dar regular andamento ao feito.

Com efeito, a adoção desse entendimento assegura a correta aplicação da norma regulamentar interna deste Tribunal, evita a perpetuação de conflitos de competência semelhantes e garante a uniformidade procedimental no âmbito do sistema de justiça criminal estadual.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição, para julgá-lo procedente
, declarando competente o

Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
para dar regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026